Tribunal: TJDFT
Processo: 0719767-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719767-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEICIANE PIRES ORNELAS COSTA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A Despacho Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Gleiciane Pires Ornelas Costa contra a decisão interlocutória da Vara Cível de Planaltina que, em ação revisional de contrato proposta em desfavor do Banco J. Safra S/A, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0704246-16.2020.8.07.0005, ID no 65116864, págs. 1-3 e ID no 65789639, pág. 1). Na análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, constata-se que não há demonstração de recolhimento do preparo, em descumprimento ao que determina ao art. 1.007 do CPC. A agravante alega que o benefício foi deferido na origem, mas a decisão de ID no 65116864 indeferiu o pedido (autos no 0704246-16.2020.8.07.0005). Desse modo, converto o julgamento em diligência. Intime-se a agravante, Gleiciane Pires Ornelas Costa, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de sua interposição ou proceda ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro